Tribunal: CARF
Processo: 15374.917134/2009-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
S3-C2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.917134/2009-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.743 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/01/2006
DCTF. ERRO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
A alegação de erro no preenchimento de declarações, sem a apresentação de
documentação suficiente e necessária para embasá-la, não tem o condão de afastar
débito regularmente constituído.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a maior, é
do sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e
liquidez do direito creditório a ser compensado. Não há como reconhecer crédito
cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso do processo
administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. O conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade votou
pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.917134/2009-37
Fl. 1852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.743 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.917134/2009-37

Relatório
Por bem descrever os fatos reproduzo o relatório que consta no acórdão recorrido:
Trata o presente processo de apreciação de compensação declarada no PER/Dcomp no
36604.07799.150506.1.3.04-3802 (fls. 02/06), transmitida em 15/05/2006, tendo como
crédito informado o pagamento indevido ou a maior de PIS, ocorrido em 15/02/2006, no
montante de R$ 33.241,20 (crédito original na data de transmissão). A compensação
cingiu-se ao débito próprio de PIS, referente ao período de apuração de 04/2006, no
valor de R$ 6.264,84. O documento de arrecadação (DARF) indicado no PER/DCOMP
refere-se ao PIS do período de apuração de 01/2006, no valor de R$ 332.686,05.
Por meio do Despacho Decisório eletrônico de fls. 07/09, emitido em 09/04/2009, não
foi reconhecido o direito creditório pleiteado e não homologada a compensação
declarada, sob o argumento de que o crédito analisado foi integralmente utilizado para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação
dos débitos informados no PER/Dcomp. Para maior esclarecimento, transcreve-se a
seguir parte da decisão:
...
Cientificada da decisão em 30/04/2009 (fls. 12), bem como da cobrança do débito
declarado no PER/Dcomp, a contribuinte interpôs, em 28/05/2009, a Manifestação de
Inconformidade de fls. 13/14, deduzindo as alegações a seguir resumidas: (grifei)
3.2 Mister se faz chamar a atenção do Ilustre Julgador para o fato de que os
créditos apresentados não foram integralmente utilizados para quitação de
débitos anteriores, como fazem prova os documentos que constituem o Anexo
II.
3.3 Ocorre que tal compensação fora efetuada, sem que tivesse sido realizada a devida
retificação da DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais) do mês
de Janeiro de 2006, relativamente ao crédito original da PER-DCOMP, acima.
3.4 A DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais) já foi
devidamente retificada para regularização da questão, conforme demonstrado no
Anexo III, comprovando a existência do crédito e por conseguinte, sua correta
utilização, a época, para compensação dos débitos.
3.5 Em 20.08.2008, transitou em julgado acórdão proferido pela Terceira Turma
Especializada do Tribunal Regional Federal (TRF) da 2a (Segunda) Região que, por
unanimidade de votos, reconheceu o direito da Impugnante de recolher o PIS e a
COFINS apenas sobre as receitas decorrentes da venda de mercadorias e da
prestação de serviços, bem como o direito à compensação dos valores pagos
indevidamente a partir de 08.02.2002.
3.6 Dessa forma, independentemente da análise de mérito de qualquer argumento
adicional, propugna a impugnante pelo cancelamento do PIS exigida no presente
despacho decisório, já que calculada sobre receitas outras que não decorrentes da
venda de mercadorias e da prestação de serviços. (Anexo IV).
4.1 Pelo exposto, a IMPUGNANTE, requer a V.Sa. que seja homologada a
compensação do crédito anteriormente declarado e reconhecida a PER-DCOMP,
uma vez que os débitos foram devidamente compensados, conforme demonstram os
documentos em anexo.
Como elementos de prova, carreou aos autos os seguintes documentos: planilha
“Apuração de PIS/COFINS” – movimento de janeiro e abril de 2006 (fls. 16/17 e
111/144); cópia do documento de arrecadação - DARF (fls. 25); Balancete Mensal
Analítico de janeiro de 2006 (fls. 73/105); e Razão – conta “528100004300002 -
Despesas – PIS/COFINS” - janeiro a julho de 2006 (fls. 106/108 e 109/110).
Fl. 1853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.743 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.917134/2009-37

A DRJ Rio de Janeiro julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
resultando no acórdão no12-96.095, de 07/02/2018 onde expõe que:
- na declaração eletrônica a verificação dos dados informados pela contribuinte foi
realizada de forma eletrônica, comparando-se o pagamento indicado na Dcomp com a
informação do débito constante da DCTF ativa à época;
- na manifestação de inconformidade o contribuinte reconhece que deveria ter retificado
a DCTF do mês de janeiro de 2006 antes da entrega da Dcomp, a fim de lhe dar suporte,
o que só foi efetuado em momento posterior a não homologação da compensação, a fim
de adequá-la ao direito reconhecido judicialmente de recolher as contribuições PIS e
Cofins apenas sobre as receitas decorrentes da venda de mercadorias e da prestação de
serviços, bem como o direito à compensação dos valores pagos indevidamente a partir
de 08/02/2002. A decisão transitou em julgado em 20/08/2008;
- a recorrente deixou de demonstrar a base de cálculo que alega incorreta, e
impossibilitou no presente julgado conhecer as rubricas excluídas que resultaram na
alteração do quantum devido;
- No confronto entre o Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais -
DACON (fls. 1370/1378) e a última DCTF entregue pelo sujeito passivo - DCTF ativa
(fls. 1379/1502), constata-se divergências quanto ao valor apurado da contribuição. No
DACON, transmitido em 02/10/2006, foi declarado exatamente o valor alegado pelo
contribuinte como o efetivamente devido (R$ 299.444,85), contudo, foi confessado na
DCTF “ativa” no 100.2006.2009.1830359248, de 20/10/2009, o débito apurado de R$
332.686,05. O recolhimento efetuado mediante DARF se deu no valor confessado em
DCTF;
- Em outras palavras, percebe-se que esta DCTF ativa retifica justamente aquela que
serviu de suporte para o recurso do sujeito passivo (a de no 100.2006.2009.1810421620,
de 21/05/2009 - fls. 1503/1626), alterando exatamente o valor do débito apurado da
contribuição, modificando-o de R$ 299.444,85 para R$ 332.686,05;
- esta última retificação da DCTF ocorreu em momento posterior à data de apresentação
do recurso (28/05/2009), portanto, representa a última manifestação volitiva do sujeito
passivo;
- a descrição das receitas e das exclusões/deduções, na planilha “Apuração de
PIS/COFINS” de fls. 16/17 e no Balancete Mensal Analítico de fls. 73/105, pela sua
sinteticidade, não nos permite deduzir, a real natureza destas rubricas, e, não nos
permite afirmar quais as exclusões foram autorizadas pela determinação judicial;
- o Recorrente omitiu-se quanto à entrega dos documentos que deram sustentação à
escrituração dos balancetes mensais e do Razão - conta “528100004300002 - Despesas
– PIS/COFINS”;
- as rubricas informadas a título de receitas e exclusões/deduções na planilha
supracitada não se coadunam perfeitamente com aquelas declaradas no DACON (fls.
1370/1378), tanto qualitativamente quanto quantificadamente. Exemplificando, tem-se
que as “rendas de investimento” na DACON é na ordem de R$ 1.759.092.505,29 e na
planilha corresponde a R$ 1.252.746.782,21. Apesar disso o valor da contribuição
apurada, em ambos os documentos, é o mesmo;
- Inexiste também convergência entre o valor do débito registrado no Razão – conta
“528100004300002 - Despesas – PIS/COFINS” (fls. 106/110), no valor de R$
378.647,37, e aquele defendido pelo sujeito passivo no recurso, no valor de R$
1.842.737,53;
- Pelo exposto, não há certeza e liquidez quanto ao crédito alegado, diante da
impossibilidade de apuração do crédito por insuficiência e/ou divergência das
informações prestadas pelos sujeito passivo nos documentos acima referidos (planilha
“Apuração de PIS/COFINS”, balancete e DACON);
Fl. 1854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.743 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.917134/2009-37

- Já a liquidez do direito há de ser comprovada pela demonstração do quantum recolhido
indevidamente, seja através de guias de pagamento (ou de controles internos da RFB
confirmando a efetivação dos recolhimentos), seja através da comprovação das bases de
cálculo sobre as quais ocorreram os fatos geradores;
- a interessada não trouxe ao processo prova conclusiva a respeito das bases de cálculo
da contribuição para o período em que alega o direito creditório, não se podendo operar,
portanto, a liquidez e certeza de seus eventuais créditos;
- fica prejudicada a confirmação do indébito quanto ao fato gerador apontado, pois o
sujeito passivo prestou informações insuficientes ou contraditórias (nos demonstrativos
e balancetes) acerca da base de cálculo da contribuição, impossibilitando a apuração de
seu quantum.

A empresa apresentou Recurso Voluntário, onde informa que:
- a recorrente deixou de considerar a existência de provimento judicial que lhe
reconheceu o direito de apurar e recolher a contribuição ao PIS e a Cofins apenas sobre as
receitas decorrentes da venda de mercadorias e da prestação de serviços;
- apesar da DCTF retificadora transmitida em 20/09/2009 não refletir o valor
correto devido, não se pode esquivar do reconhecimento de direito ao crédito quando restar
demonstrado por outros meios;
- o Parecer Normativo no 02, de 28/08/2015 permite retificar a DCTF após o
recebimento do despacho decisório, desde que haja outros documentos comprobatórios que
confirmem o saldo credor;
- requer seja reconhecido o direito creditório pleiteado e homologada a
compensação;
- requer a realização de diligência para apresentação de novos documentos e
esclarecimentos adicionais.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Constam nos autos que a empresa é uma entidade fechada de previdência
complementar, e foi relatado que a compensação declarada foi transmitida em 15/05/2006, tendo
como crédito informado o pagamento indevido ou a maior de PIS, ocorrido em 15/02/2006, no
montante de R$ 33.241,20 (crédito original na data de transmissão), e débito próprio de PIS,
referente ao período de apuração de 04/2006, no valor de R$ 6.264,84. O documento de
arrecadação (DARF) indicado no PER/DCOMP refere-se a PIS do período de apuração de
01/2006, no valor de R$ 332.686,05.
O despacho decisório eletrônico, emitido em 09/04/2009, foi não homologado
pela inexistência de crédito, já que o pagamento original informado foi localizado mas estava
integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte.
Apresentou planilha de apuração mensal de Pis e Cofins, relativa a janeiro/2006:
Fl. 1855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.743 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.917134/2009-37

E de abril/2006:

Juntou também balancete analítico consolidado de janeiro e julho de 2006, e razão
por conta para o período de janeiro/2006 a julho/2006, para a conta Despesas – Pis/Cofins.
A DCTF original, para o período 01/2006, foi transmitida em 06/03/2006, sendo
retificada várias vezes, o que pode ser verificado à efl. 187, sendo que à época da emissão do
Fl. 1856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.743 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.917134/2009-37

despacho decisório estava ativa a DCTF final 329914, de 04/03/2009, a última DCTF final
359248, foi transmitida em 20/10/2009, antes do julgamento pela DRJ.
Constam os seguintes valores para PIS nas DCTFs transmitidas para o período
janeiro/2006, sendo o DARF vinculado 15/02/2006 – R$ 332.686,05:
- 06/03/2006 – débito de R$ 299.444,85
- 04/03/2009 - débito de R$ 332.686,05
No despacho decisório, a verificação dos dados informados pela contribuinte foi
realizada de forma eletrônica, comparando-se o pagamento indicado na Dcomp com a
informação do débito constante da DCTF ativa, sendo certo que à época do confronto de dados o
débito informado na DCTF ativa coincidia com o valor do DARF recolhido, não havendo crédito
disponível para novas alocações.
O contribuinte reconhece, na manifestação de inconformidade, que deveria ter
retificado a DCTF, do mês de janeiro de 2006, antes da entrega da Dcomp, já que possuía
decisão judicial transitada em julgado em 20/08/2008, anterior ao despacho decisório, que lhe
permitia recolher as contribuições PIS e Cofins apenas sobre as receitas decorrentes da venda de
mercadorias e da prestação de serviços, bem como o direito à compensação dos valores pagos
indevidamente a partir de 08/02/2002.
Quando da prolação do acórdão de piso, 07/02/2018, foi confessado na DCTF
“ativa” no 100.2006.2009.1830359248, de 20/10/2009, o débito apurado de R$ 332.686,05, o que
não coincidia com o valor apurado no DACON - Demonstrativo de Apuração das Contribuições
Sociais, transmitido em 02/10/2006, (R$ 299.444,85).
Esta última retificação da DCTF ocorreu em momento posterior à data de
apresentação do recurso (28/05/2009), portanto, representa a última manifestação volitiva do
sujeito passivo.
A recorrente alega que apesar de a última DCTF retificadora transmitida não
refletir o valor correto devido a título de PIS não se pode esquivar do reconhecimento do direito
ao crédito por pagamento a maior quando por outros meios restar demonstrada a correta
apuração do valor efetivamente devido. E que a documentação apresentada demonstra à exaustão
a real base de cálculo da PIS.
Adiciona que a entrega da documentação ou da DCTF após o envio dos
PER/Dcomps não é motivo para invalidar o reconhecimento do crédito pleiteado, conforme já
confirmado pelo Parecer Normativo Cosit no02, de 28/08/2015.
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E
CIÊNCIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO
DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no § 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário.
Fl. 1857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.743 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.917134/2009-37

Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de
alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de 3
de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo
Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984; art. 18 da MP no
2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010; Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012; Parecer Normativo RFB no 8, de
3 de setembro de 2014. e-processo 11170.720001/2014-42. (destaques acrescidos)

A DRJ Rio de Janeiro julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
por entender que a recorrente deixou de demonstrar a base de cálculo que alega incorreta, o que
impossibilitou conhecer as rubricas excluídas que resultaram na alteração do quantum devido:
- a descrição das receitas e das exclusões/deduções, na planilha “Apuração de
PIS/COFINS” de fls. 68/69 e no Balancete Mensal Analítico de fls. 70/102, pela sua
sinteticidade, não nos permite deduzir, a real natureza destas rubricas, e, não nos
permite afirmar quais as exclusões foram autorizadas pela determinação judicial;
Fl. 1858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.743 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.917134/2009-37

- o Recorrente omitiu-se quanto à entrega dos documentos que deram sustentação à
escrituração dos balancetes mensais e do Razão - conta “528100004300002 - Despesas
– PIS/COFINS”;
- as rubricas informadas a título de receitas e exclusões/deduções na planilha
supracitada não se coadunam perfeitamente com aquelas declaradas no DACON (fls.
1373/1381), tanto qualitativamente quanto quantificadamente. Exemplificando, tem-se
que as “rendas de investimento” na DACON é na ordem de R$ 1.759.092.505,29 e na
planilha corresponde a R$ 1.252.746.782,21. Apesar disso o valor da contribuição
apurada, em ambos os documentos, é o mesmo;
- Inexiste também convergência entre o valor do débito registrado no Razão – conta
“528100004300002 - Despesas – PIS/COFINS” (fls. 103/107), no valor de R$
378.647,37, e aquele defendido pelo sujeito passivo no recurso, no valor de R$
1.842.737,53;

Desde a sua primeira manifestação perante o órgão a quo, a recorrente deveria ter
reunido documentos suficientes e necessários para a demonstração da certeza e liquidez do
crédito pretendido, sob pena de preclusão do direito de produção de provas documentais em
outro momento processual, em face do que dispõe o §4o do art. 16 do Decreto no. 70.235/72.
Examinando os autos, observa-se que o sujeito passivo não apresentou, na fase de
manifestação de inconformidade ou no Recurso Voluntário, escrituração contábil-fiscal nem
documentos que a suportem, suficientes para demonstrar a certeza e liquidez do crédito alegado,
ou seja, apesar de ter apresentado planilha “Apuração de PIS/COFINS” – movimento de janeiro
e julho de 2006; Balancete Mensal Analítico de janeiro de 2006; e Razão – conta
“528100004300002 - Despesas – PIS/COFINS” , esses documentos não são suficientes para que
se alcance a composição do valor do crédito pleiteado.
Segundo o PAF, Decreto no 70.235/72, a impugnação mencionará os motivos de
fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
...
O que se verifica nos autos é que quando da transmissão da DCOMP, a recorrente
entendia que fazia jus a um crédito no valor original de R$ 332.686,05, mas este valor estava
totalmente alocado ao débito no período, e o valor deste crédito não foi demonstrado pelo sujeito
passivo nestes autos, inexistindo qualquer indício concreto nos presentes autos de que este valor
possuiria efetiva relação com a discussão judicial relacionada ao conceito de faturamento.
Entendo que o presente processo não se resolve com a análise da aplicabilidade
dos efeitos da ação judicial transitada em julgado após a transmissão do PER/DCOMP. Caberia
Fl. 1859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.743 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.917134/2009-37

ao contribuinte ter demonstrado, de forma clara, a origem do crédito declarado e pleiteado nos
presentes autos, detalhando sua base de cálculo e composição, e não, como fez, somente
apresentando rubricas consolidadas
Há de se lembrar que a compensação tributária pressupõe a existência de crédito
líquido e certo em nome do sujeito passivo, a teor do que dispõe o art. 170 do Código Tributário
Nacional. Nesse contexto, no âmbito de pedidos de restituição, ressarcimento e compensações, o
ônus de demonstrar a certeza e liquidez do crédito pleiteado recai sobre o sujeito passivo, a teor do
que dispõe o Código de Processo Civil, art. 373.
No presente caso, pretende o Recorrente sustentar que o crédito aqui pleiteado
seria relacionado à discussão judicial que sequer tinha transitado em julgado à época da
transmissão da DCOMP, sem demonstrar em qualquer momento qual seria a composição do
valor do crédito original pleiteado cujo montante foi integralmente consumido na presente
DCOMP.
Ora, de fato, observe-se que à data da transmissão da DCOMP ainda não havia
direito creditório reconhecido judicialmente, uma vez que, como informado pela própria
recorrente, o trânsito em julgado da ação judicial somente ocorreu em 20/08/2008. Nesse
sentido, a pretensão de aproveitar crédito judicial cuja discussão não estava encerrada à época da
transmissão da DCOMP, encontraria entrave no art. 170A do Código Tributário Nacional,
segundo o qual:
Art. 170A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)"
Ademais, não se depreende dos presentes autos os requisitos formais prévios para
o gozo de crédito reconhecido por ação judicial, como o pedido de habilitação do crédito
disciplinado, à época da transmissão da DCOMP, pelo art. 51 da Instrução Normativa n.o
600/2005:
Art. 51. Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, a
Declaração de Compensação, o Pedido Eletrônico de Restituição e o Pedido Eletrônico
de Ressarcimento, gerados a partir do Programa PER/DCOMP, somente serão
recepcionados pela SRF após prévia habilitação do crédito pela Delegacia da Receita
Federal (DRF), Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária (Derat) ou
Delegacia Especial de Instituições Financeiras (Deinf) com jurisdição sobre o domicílio
tributário do sujeito passivo.
§ 1o A habilitação de que trata o caput será obtida mediante pedido do sujeito passivo,
formalizado em processo administrativo instruído com:
I o formulário Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial
Transitada em Julgado, constante do Anexo V desta Instrução Normativa, devidamente
preenchido;
II a certidão de inteiro teor do processo expedida pela Justiça Federal;
III a cópia do contrato social ou do estatuto da pessoa jurídica acompanhada, conforme
o caso, da última alteração contratual em que houve mudança da administração ou da
ata da assembleia que elegeu a diretoria;
IV cópia dos atos correspondentes aos eventos de cisão, incorporação ou fusão, se for o
caso;
IV houver o consentimento do sujeito passivo para a compensação de ofício de débito
ainda não encaminhado à PGFN, ressalvado o disposto no inciso VI; (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 831, de 18 de março de 2008)
Fl. 1860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.743 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.917134/2009-37

V a cópia do documento comprobatório da representação legal e do documento de
identidade do representante, na hipótese de pedido de habilitação do crédito formulado
por representante legal do sujeito passivo; e
VI a procuração conferida por instrumento público ou particular e cópia do documento
de identidade do outorgado, na hipótese de pedido de habilitação formulado por
mandatário do sujeito passivo.
§ 2o O pedido de habilitação do crédito será deferido pelo titular da DRF, Derat ou
Deinf, mediante a confirmação de que:
I o sujeito passivo figura no pólo ativo da ação;
II a ação tem por objeto o reconhecimento de crédito relativo a tributo ou contribuição
administrados pela SRF;
III houve reconhecimento do crédito por decisão judicial transitada em julgado;
IV foi formalizado no prazo de 5 anos da data do trânsito em julgado da decisão; e
V na hipótese de ação de repetição de indébito, houve a homologação pelo Poder
Judiciário da desistência da execução do título judicial ou a comprovação da renúncia à
sua execução, bem assim a assunção de todas as custas e os honorários advocatícios
referentes ao processo de execução.
§ 3o Constatada irregularidade ou insuficiência de informações nos documentos a que se
referem os incisos I a V do § 1o, o requerente será intimado a regularizar as pendências
no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de ciência da intimação.
§ 4o No prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da protocolização do pedido ou da
regularização de pendências de que trata o § 3o, será proferido despacho decisório sobre
o pedido de habilitação do crédito.
§ 5o Será indeferido o pedido de habilitação do crédito nas seguintes hipóteses:
I não forem atendidos os requisitos constantes nos incisos I a V do § 2o; ou
II as pendências a que se refere o § 3o não forem regularizadas no prazo nele previsto.
§ 6o O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica homologação da
compensação ou o deferimento do pedido de restituição ou de ressarcimento."
Nesse sentido veja o acórdão no 3401-003.096:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 31/07/2009 a 30/09/2009
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO. A verdade material é
composta pelo dever de investigação da Administração somado ao dever de colaboração
por parte do particular, unidos na finalidade de propiciar a aproximação da atividade
formalizadora com a realidade dos acontecimentos.
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
Nos
processos
derivados
de
pedidos
de
compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao
postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios correspondentes. Não se
presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do
fisco. (...)"
Ora, em se tratando de crédito reconhecido por decisão judicial como aduzido pela
Recorrente, caberia à empresa apresentar Pedido de Habilitação do crédito, em processo próprio,
instruído com a documentação comprobatória do trânsito em julgado da ação e da existência do
crédito.
No presentes autos, inexiste qualquer prova concreta que o crédito pleiteado
efetivamente se relaciona à discussão judicial. Ademais, inexiste qualquer confirmação de que o
Fl. 1861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-007.743 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.917134/2009-37

contribuinte teria, ou não, utilizado desse instrumento próprio para o reconhecimento do crédito
judicial. Ou seja, é possível que o contribuinte tenha apresentado o pedido de habilitação à época
e procedido com a compensação do crédito reconhecido judicialmente.
O que se vislumbra no presente caso é a apresentação de pedido de compensação
antes do trânsito em julgado da ação judicial, de crédito que não foi demonstrado pelo sujeito
passivo vez que não poderia se referir, necessariamente, à ação judicial.
Assim, considerando que não constam dos autos quaisquer documentos passíveis
de evidenciar, nem mesmo de forma indiciária, o direito creditório apontado pelo sujeito, não é
possível confirmar a validade das alegações trazidas pela Recorrente, no sentido de que o crédito
seria uma parcela do crédito reconhecido judicial. Os elementos constantes dos presentes autos
não confirmam que o crédito pleiteado seria uma parcela do crédito judicial (inexistente à época
da transmissão da DCOMP, frise-se novamente), sendo certo que o contribuinte não demonstrou
a sua existência.
Com isso, face a ausência de provas, deve ser mantida a conclusão alcançada pela
decisão de primeira instância no sentido da inexistência de qualquer direito creditório na
hipótese.
Essa também foi a decisão no acórdão no 3402-005.719, de 24/10/2018, para a
mesma empresa, e com fatos e documentos muitos similares ao presente processo, cuja redação
do voto vencedor coube à conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/03/2002 a 31/03/2002
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E
CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez e
certeza. Em se tratando de pedido de compensação, o contribuinte possui o ônus de
prova do seu direito aos créditos pleiteados.
Recurso Voluntário Negado.
Pelo exposto, conheço do recurso voluntário, para no mérito negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 1862
DF CARF MF
Documento nato-digital